Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-10.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-10.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: IANA CARVALHO FERREIRA

Advogado(s)
:
TULIO RIBEIRO MIRANDA registrado(a) civilmente como TULIO RIBEIRO MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE
ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO (FATO EXTINTIVO) DO RÉU. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000131-10.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada IANA CARVALHO FERREIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da relatora.